Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-52.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297, CP). CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL EM JUÍZO. VALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de falsificação de documento público (art. 297, caput, do Código Penal). O documento de identidade contrafeito, contendo a fotografia do acusado, mas com dados nominais de terceiro, foi encontrado em sua residência durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão extrajudicial, não confirmada em juízo, mas corroborada por depoimentos coesos de policiais e pelas circunstâncias da apreensão, é suficiente para comprovar a autoria do crime de falsificação; e (ii) examinar se a posse de documento falso com a própria fotografia, aliada à confissão inicial de que o fabricou para iludir a fiscalização policial, configura o dolo exigido pelo tipo penal do art. 297 do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas. A confissão extrajudicial do réu, na qual admitiu ter fabricado o documento para apresentar em abordagens policiais, encontra sólido respaldo nos depoimentos harmônicos dos agentes policiais que efetuaram a apreensão, os quais confirmaram em juízo a versão inicial apresentada pelo acusado.
4. A retratação judicial, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a sustente, mostra-se isolada e inverossímil, caracterizando-se como mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal, o que afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo.
5. O dolo do crime de falsificação de documento público é genérico, consistindo na vontade livre e consciente de falsificar ou alterar o documento, ciente do seu potencial lesivo à fé pública. A finalidade de utilizar o documento para enganar a fiscalização estatal, confessada pelo réu na fase inquisitorial, demonstra inequivocamente a presença do elemento subjetivo do tipo.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, é válida para fundamentar a condenação pelo crime de falsificação de documento público quando corroborada por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, como os depoimentos coesos de agentes policiais, sendo o dolo evidenciado pela posse de documento contrafeito com a própria fotografia e pela finalidade admitida de iludir a fiscalização estatal."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 297, caput; Código de Processo Penal, art. 386, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.